Tribunal: TJES
Processo: 5015089-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015089-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MARLENE MARINHO BRAGA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015089-40.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM

RECORRIDO: MARLENE MARINHO BRAGA, MAICON MARINHO BRAGA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação exercida mediante jus postulandi em que a parte autora aduz, em síntese, que contratou serviços odontológicos junto à primeira requerida, tendo efetuado o pagamento do valor de R$3.000,00 à vista e sido estipulado o pagamento do restante em 24 parcelas de R$821,35 mediante financiamento junto ao segundo requerido. Relata que iniciou o tratamento, mas não foi concluído. Pretende a rescisão do contrato, restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, declaro a nulidade dos contratos celebrados entre as partes sem a incidência de multa rescisória ou de qualquer ônus à parte autora, bem como declaro inexistentes os débitos deles decorrentes. Na oportunidade, determino aos requeridos que cessem, imediatamente, a realização de cobranças à parte autora e procedam à imediata baixa de eventual negativação existente em seu nome, abstendo-se de efetuar novas cobranças ou de promover nova negativação, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno. Condeno solidariamente os requeridos a indenizarem moralmente a parte autora no valor de R$8.000,00, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Condeno SATHLER E NEIVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA ao pagamento à parte autora da quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a contar da citação.”

Em sede recursal, a instituição bancaria requerida, alega ilegitimidade passiva, regularidade da contratação e ausência de ato ilícito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Por haver relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, onde o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a possível responsabilidade solidária de todos aqueles que integraram a chamada "cadeia de consumo", como no caso em comento.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, onde houve vícios de consentimento na formalização do empréstimo e não houve respeitado o direito a informação do consumidor.

Tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, face à inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90.

Neste caso, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Assim, a referida contratação foi realizada sem o cumprimento do necessário dever de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, inciso III, CDC), não tendo sido demonstrado nos autos o pleno conhecimento dos requerentes sobre os serviços oferecidos. Desse modo, caberia aos fornecedores requeridos comprovarem, de modo inequívoco, que cumpriram com o seu dever de informação e que os consumidores estavam, de fato, cientes do serviço contratado, das cláusulas e condições contratuais, o que não se deu in casu. Feitas essas considerações, há que se reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca de que os requerentes tenham realizado a contratação de forma livre e consciente, nem que os serviços odontológicos contratados tenham sido efetivamente concluídos. Dessarte, os referidos contratos decorrem de prática abusiva do fornecedor ante o fornecimento de serviço sem o cumprimento do necessário dever de informação clara e adequada sobre financiamento que estava atrelado ao serviço odontológico e que levou a uma contratação com vício de consentimento por parte dos consumidores, sendo, portanto, nulos de pleno direito. Consequentemente, deve ser acolhido o pleito autoral de desfazimento dos negócios jurídicos, sem a incidência de qualquer ônus aos consumidores autores, com a declaração de inexistência dos débitos dele oriundos. O pedido de indenização por danos morais também merece acolhimento. Os transtornos vivenciados pela parte pleiteante são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente o direito à dignidade da parte autora que foi vinculada, sem o seu efetivo conhecimento, a contrato de financiamento com o banco réu para custeio de tratamento odontológico contratado em outubro/2022 com a clínica requerida e ainda não concluído, o que frustrou suas expectativas em relação ao serviço contratado. Deve ser considerando, ainda, que a autora informa que tentou a resolução administrativa da questão, seja diretamente junto à parte requerida ou por intermédio do PROCON, contudo, não obteve êxito. Relata na inicial que além de não ter o serviço concluído, vem buscando a clínica reclamada no intuito de resolver a situação, todavia, sempre que comparece à clínica, esta informa nunca haver vagas para continuidade e consequente conclusão do tratamento. A situação vivenciada pela parte autora, assim, ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou do simples dissabor do cotidiano. A despeito de não haver um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido a título de danos morais, o valor indenizatório deve levar em conta o seu caráter pedagógico-punitivo, além da compensação dos transtornos suportados pela parte autora, devendo pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Com base nas diretrizes acima elencadas, entendo razoável, no caso dos autos, arbitrar a indenização no valor de R$8.000,00 como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora. Em relação aos danos materiais, o pleito merece acolhimento em parte. Somente restou incontroverso o pagamento pela autora do valor de R$3.000,00 a título de entrada dos serviços odontológicos contratados, conforme reconhecido pela clínica ré em sua defesa. Em relação às parcelas do financiamento, a parte autora não apresenta nos autos os respectivos comprovantes de pagamento ou sequer informa quantas parcelas teriam sido adimplidas até o presente momento, não sendo possível ao juízo presumir o montante pago. O dano material necessita de prova cabal; não pode ser hipotético ou imaginário.”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, entendo que a fixação em R$ 8.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano, sendo, portanto, necessário o ajuste do quantum indenizatório.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)